Tribunal: STJ
Processo: 0009679-57.2011.8.07.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1827692 - DF (2019/0212448-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: LUCELIA PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE
: ANGELA APARECIDA DE SOUZA SILVA
RECORRENTE
: CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE
: APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSLI BARRETO CAMILO - DEFENSOR PÚBLICO - DF007948
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: FABIANE CORDEIRO DA ROSA
RECORRIDO
: MARCOS JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: ALVIMAR JOSE ROSA
RECORRIDO
: BETANIA CORDEIRO DA ROSA
RECORRIDO
: JOAO JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: DEUZILIA JOSE DA ROSA SOUZA
RECORRIDO
: LUCIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: MIGUEL JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: FRANK PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: CLAUDINA JOSE DA ROSA OLIVEIRA
RECORRIDO
: JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO
RECORRIDO
: MADALENA JOSE DA ROSA VASCO
RECORRIDO
: JORGE JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: EPAMINONDAS JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: MARIA JOSE DA MATA
ADVOGADOS
: JALIM ELOI DE SANTANA - DF006778
SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE - DF018684
RECORRIDO
: GERSON OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: AMADEU OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EZEQUIEL OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: DELCY CLAUDIO MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: RAQUEL CORDEIRO SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO FÍSICO.
CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E
CURADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÕES
DISTINTAS. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA INSTITUCIONAL.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública do
Distrito Federal e Territórios, nos autos de inventário, no qual
atuou cumulativamente como curadora especial e representante
Documento eletrônico VDA48437158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d001862-d1ac-4b79-ae75-b9e58e15a856

de herdeiros hipossuficientes. A insurgência recursal visa o
reconhecimento da nulidade da intimação realizada por remessa
única dos autos físicos, sem a concessão de prazos autônomos
para manifestação em cada função exercida, alegando afronta
às prerrogativas institucionais de intimação pessoal e prazo em
dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em
processos físicos, a Defensoria Pública deve ser intimada
separadamente para cada função que exerce (representação
processual e curadoria especial); (ii) definir se a remessa única
dos autos à instituição configura ciência válida para ambas as
atuações, à luz do direito à intimação pessoal e à contagem em
dobro de prazo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defensoria Pública atua institucionalmente, mas representa
interesses distintos quando acumula as funções de curadora
especial e defensora de partes hipossuficientes, devendo ser
observada a especificidade de cada representação.
4. O artigo 186, §1o, do CPC e os artigos 44, I, 89, I, e 128, I, da
LC no 80/1994 asseguram à Defensoria Pública o direito à
intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos
processuais para cada manifestação.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a intimação
se aperfeiçoa com a chegada dos autos à instituição, mas essa
ciência deve ser inequívoca quanto ao polo ou função exercida
(STF, RHC 116.061/ES; STJ, HC 43.629/AP).
6. Quando há representação de partes com interesses diversos,
é imprescindível que a Defensoria Pública seja cientificada
formalmente de cada função exercida no processo, com
remessas e prazos distintos, a fim de garantir a efetividade das
prerrogativas institucionais.
7. No caso concreto, por se tratar de processo físico, a
concessão de vista comum com remessa única impediu o
adequado controle dos prazos e a manifestação autônoma para
cada
atuação,
configurando
violação
às
prerrogativas
processuais da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48437158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d001862-d1ac-4b79-ae75-b9e58e15a856

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d001862-d1ac-4b79-ae75-b9e58e15a856

RECURSO ESPECIAL No 1827692 - DF (2019/0212448-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: LUCELIA PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE
: ANGELA APARECIDA DE SOUZA SILVA
RECORRENTE
: CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE
: APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSLI BARRETO CAMILO - DEFENSOR PÚBLICO - DF007948
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: FABIANE CORDEIRO DA ROSA
RECORRIDO
: MARCOS JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: ALVIMAR JOSE ROSA
RECORRIDO
: BETANIA CORDEIRO DA ROSA
RECORRIDO
: JOAO JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: DEUZILIA JOSE DA ROSA SOUZA
RECORRIDO
: LUCIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: MIGUEL JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: FRANK PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: CLAUDINA JOSE DA ROSA OLIVEIRA
RECORRIDO
: JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO
RECORRIDO
: MADALENA JOSE DA ROSA VASCO
RECORRIDO
: JORGE JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: EPAMINONDAS JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: MARIA JOSE DA MATA
ADVOGADOS
: JALIM ELOI DE SANTANA - DF006778
SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE - DF018684
RECORRIDO
: GERSON OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: AMADEU OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EZEQUIEL OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: DELCY CLAUDIO MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: RAQUEL CORDEIRO SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO FÍSICO.
CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E
CURADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÕES
DISTINTAS. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA INSTITUCIONAL.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública do
Distrito Federal e Territórios, nos autos de inventário, no qual
atuou cumulativamente como curadora especial e representante
Documento eletrônico VDA48256277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:30
Código de Controle do Documento: 64593a42-f39b-42ff-9413-6732ac9466e2

de herdeiros hipossuficientes. A insurgência recursal visa o
reconhecimento da nulidade da intimação realizada por remessa
única dos autos físicos, sem a concessão de prazos autônomos
para manifestação em cada função exercida, alegando afronta
às prerrogativas institucionais de intimação pessoal e prazo em
dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em
processos físicos, a Defensoria Pública deve ser intimada
separadamente para cada função que exerce (representação
processual e curadoria especial); (ii) definir se a remessa única
dos autos à instituição configura ciência válida para ambas as
atuações, à luz do direito à intimação pessoal e à contagem em
dobro de prazo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defensoria Pública atua institucionalmente, mas representa
interesses distintos quando acumula as funções de curadora
especial e defensora de partes hipossuficientes, devendo ser
observada a especificidade de cada representação.
4. O artigo 186, §1o, do CPC e os artigos 44, I, 89, I, e 128, I, da
LC no 80/1994 asseguram à Defensoria Pública o direito à
intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos
processuais para cada manifestação.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a intimação
se aperfeiçoa com a chegada dos autos à instituição, mas essa
ciência deve ser inequívoca quanto ao polo ou função exercida
(STF, RHC 116.061/ES; STJ, HC 43.629/AP).
6. Quando há representação de partes com interesses diversos,
é imprescindível que a Defensoria Pública seja cientificada
formalmente de cada função exercida no processo, com
remessas e prazos distintos, a fim de garantir a efetividade das
prerrogativas institucionais.
7. No caso concreto, por se tratar de processo físico, a
concessão de vista comum com remessa única impediu o
adequado controle dos prazos e a manifestação autônoma para
cada
atuação,
configurando
violação
às
prerrogativas
processuais da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto por LUCÉLIA PEREIRA DE
SOUZA, ANGELA APARECIDA DE SOUZA SILVA, CLAUDIONOR PERERIA DE
SOUZA e APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, III, a
da Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do do
Distrito Federal e Territórios assim ementado (e-STJ fls. 1616/1624):
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.
ESBOÇO DA PARTILHA. INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL E
DA DEFENSORIA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE REMESSA PARA
MANIFESTAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO
Documento eletrônico VDA48256277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:30
Código de Controle do Documento: 64593a42-f39b-42ff-9413-6732ac9466e2

DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Não há óbice à atuação da Curadoria Especial na representação
dos interesses dos herdeiros citados por edital, conforme art. 72, II, do
Código de Processo Civil, revelando-se inadequada sua exclusão por
ausência de previsão legal no artigo 671 do mesmo diploma, aplicável
na hipótese de herdeiro declarado ausente.
2. O exercício da Curadoria Especial está inserido dentre as funções
institucionais atribuídas pela Constituição Federal à Defensoria
Pública, revelando-se inadequada, além de contraproducente, a
duplicidade de remessa àquela Instituição para ciência de atos
judiciais concernentes a partes antagônicas, sob pena de ofensa aos
Princípios da Celeridade e da Economia Processual, corolários do
Princípio da Razoável Duração do Processo, não havendo que se
falar, pois, em violação à prerrogativa legal de vista pessoal e do prazo
em dobro, quando contado separadamente.
3. A Sentença Homologatória prolatada após a aquiescência dos
herdeiros afasta a possibilidade de rediscussão do esboço de partilha
apresentado pela inventariante, em face do fenômeno da preclusão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
O recurso especial aponta violação aos artigos 44, I, 89, I, e 128, I, da
Lei n. 80/1994 e 186 do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que, "por mais que a Defensoria Pública seja
una e que a mesma instituição atue, no presente processo, tanto na proteção dos
hipossuficientes, quanto na curadora especial, ela representa partes diversas,
necessitados diversos, com pretensões diversas, sendo, portanto, necessário que
(e-STJ, fl. 1.639).
sejam a ela conferidos prazos individuais para se manifestar"
Pontuam que deveria ter sido concedido "primeiramente, vista pessoal e
prazo em dobro à Defensoria Pública na assistência dos herdeiros citados
pessoalmente e hipossuficientes e, após a devolução dos autos pela Defensoria
Pública, nesta condição processual, deveria ter sido concedida vista pessoal dos
autos, novamente, à Defensoria Pública, agora na condição de Curadora Especial,
(e-STJ, fl. 1.639).
na representação dos herdeiros ausentes citados por edital"
Em contrarrazões, os recorridos postam-se pelo não conhecimento ou
pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 1648/1651 e 1667/1670).
O Ministro Marco Aurélio Bellizze quando do julgamento do agravo
interno, tornou sem efeito decisão anterior que havida negado provimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 1695/1698 e 1726/1728).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48256277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:30
Código de Controle do Documento: 64593a42-f39b-42ff-9413-6732ac9466e2

O recurso é tempestivo e, uma vez presentes os demais pressupostos
(objetivos e subjetivos), deve ser admitido.
Cinge-se a controvérsia recursal em decidir se, nos autos de processo
que tramita sob o meio físico, a Defensoria Pública, quando atua na defesa de
interesse de uma das partes e, ainda, na condição de curadora especial, deve
receber, para cada função, uma intimação, ou se a remessa dos autos à instituição é
suficiente para que se configure sua ciência.
Na origem, nos autos de inventário, a Defensoria Pública do Distrito
Federal e Territórios, que atuou no feito na condição de curadora especial, bem
como na defesa dos interesses de parte dos herdeiros, foi intimada para que se
manifestasse sobre as últimas declarações do inventariante. O despacho que
determinou a intimação da Defensoria Pública mencionou de forma expressa que a
cientificação deveria ser feita aos herdeiros e ao curador especial (e-STJ fls. 1475),
no entanto, só foram juntadas aos autos a manifestação dos herdeiros (e-STJ fls.
1476), sendo na sequência o feito sentenciado (e-STJ fls. 1478/1479).
Com o advento da sentença, o curador especial opôs embargos de
declaração sustentando o que agora se defende no presente recurso especial, que a
concessão de vista comum viola prerrogativa processual de vista pessoal e prazo em
dobro.
O juiz sentenciante rejeitou os embargos esclarecendo que "houve a
remessa dos autos à Defensoria Pública, órgão responsável por exercer a Curadoria
Especial, fazendo-se menção expressa de que se tratava de ciência tanto para os
herdeiros representados pela Defensoria Pública quanto aos que estavam assistidos
pela Curadoria Especial (fl. 679). Ademais, o prazo para manifestação, nesse caso,
fora contado separadamente, inexistindo cerceamento de defesa, ao passe que a
falta de manifestação expressa quanto às últimas declarações e a respectiva
remessa dos autos foram tomadas como aquiescência daquele órgão" (e-STJ fls.
1500/1501).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, tendo
assim se manifestado sobre a controvérsia:
[...]
A despeito dos argumentos lançados pelos apelantes, não se
vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento adotado o qual deferiu
vista comum para manifestação tanto à Defensoria Pública, na
qualidade
de
representante
das
partes
economicamente
hipossuficientes, quanto à Curadoria Especial, representante dos
interesses dos herdeiros citados por edital, através de remessa única
dos autos.
O exercício da Curadoria Especial está inserido dentre as funções
institucionais atribuídas pela Constituição Federal à Defensoria
Documento eletrônico VDA48256277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:30
Código de Controle do Documento: 64593a42-f39b-42ff-9413-6732ac9466e2

Pública, revelando-se inadequada, além de contraproducente, a
duplicidade de remessa àquela Instituição para ciência de atos
judiciais concernentes a partes antagônicas, sob pena de ofensa aos
princípios da celeridade e da economia processual, corolários do
princípio da razoável duração do processo, não havendo que se falar,
pois, em violação à prerrogativa legal de vista pessoal e do prazo em
dobro, quando contado separadamente. No mesmo sentido,
precedente deste E. Tribunal de Justiça [...] (e-STJ fls. 1616/1624).
À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função
jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e
extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe
asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão
constitucional.
Nos termos do que dispõe o artigo 186, §1o, do CPC, a Defensoria
Pública gozará de prazo de dobro para todas as suas manifestações processuais,
devendo o defensor público ser intimado pessoalmente, por carga, remessa ou meio
eletrônico.
Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a necessidade da
intimação pessoal da Defensoria Pública decorre de legislação específica que
concede prerrogativas que visam facilitar o bom funcionamento do órgão no
patrocínio dos interesses daqueles que não possuem recursos para constituir
(REsp n. 1.190.865/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira
defensor particular
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2012
1/3/2012
No caso, por mais que a Defensoria Pública seja una e que atue tanto
na proteção dos hipossuficientes, quanto na curadora especial, ela representa partes
diversas, necessitados diversos, com pretensões diversas, sendo, portanto,
necessário que sejam a ela conferidos prazos individuais para se manifestar.
Deveria, no caso, ter sido concedido, primeiramente, vista pessoal e
prazo em dobro à Defensoria Pública na assistência dos herdeiros citados
pessoalmente e hipossuficientes e, após a devolução dos autos pela Defensoria
Pública, nesta condição processual, deveria ter sido concedida vista pessoal dos
autos, novamente, à Defensoria Pública, agora na condição de Curadora Especial,
na representação dos herdeiros ausentes citados por edital.
Desse modo, no caso concreto,
verifico
por se tratar de autos físicos,
que houve equivoco, uma vez que é necessário que os autos fossem encaminhados
para a Defensoria Pública para cumprir o primeiro prazo e, com a juntada da
manifestação do primeiro órgão de execução, novo envio a instituição para
a manifestação do segundo órgão de execução. Tal medida é fundamental para dar
oficialidade aos atos e realizar o controle do prazo.
Documento eletrônico VDA48256277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:30
Código de Controle do Documento: 64593a42-f39b-42ff-9413-6732ac9466e2

De tudo o que foi consignado, entendo que na espécie não houve
adequada intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios,
havendo violação aos artigos 44, I, 89, I, e 128, I, da Lei n. 80/1994 e 186 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar a
sentença contida no e-stj fls. 1553;1554 e determinar nova intimação da Defensoria
Pública com atuação na curadoria especial.
É como voto.
Sem honorários.

Documento eletrônico VDA48256277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:30
Código de Controle do Documento: 64593a42-f39b-42ff-9413-6732ac9466e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.827.692 / DF
Número Registro: 2019/0212448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096795720118070005 20110510098127 96795720118070005
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCELIA PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE : ANGELA APARECIDA DE SOUZA SILVA
RECORRENTE : CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE : APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSLI BARRETO CAMILO - DEFENSOR PÚBLICO - DF007948
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: FABIANE CORDEIRO DA ROSA
RECORRIDO
: MARCOS JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: ALVIMAR JOSE ROSA
RECORRIDO
: BETANIA CORDEIRO DA ROSA
RECORRIDO
: JOAO JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: DEUZILIA JOSE DA ROSA SOUZA
RECORRIDO
: LUCIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: MIGUEL JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: FRANK PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: CLAUDINA JOSE DA ROSA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA48409230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 2d886866-6902-4bca-befd-9cb76e876a1d

RECORRIDO
: JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO
RECORRIDO
: MADALENA JOSE DA ROSA VASCO
RECORRIDO
: JORGE JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: EPAMINONDAS JOSE DA ROSA
RECORRIDO
: MARIA JOSE DA MATA
ADVOGADOS
: JALIM ELOI DE SANTANA - DF006778
SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE - DF018684
RECORRIDO
: GERSON OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: AMADEU OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EZEQUIEL OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: DELCY CLAUDIO MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: RAQUEL CORDEIRO SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 2d886866-6902-4bca-befd-9cb76e876a1d